Tribunal: TJSP
Processo: 1030415-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO - Apelação - Recorrente que impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de cessão de direitos creditórios – O exequente, ora apelado, na qualidade de fundo de investimentos em direitos creditórios, opera de maneira diversa daquela desenvolvida por empresas

Ementa:
RECURSO - Apelação - Recorrente que impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de cessão de direitos creditórios – O exequente, ora apelado, na qualidade de fundo de investimentos em direitos creditórios, opera de maneira diversa daquela desenvolvida por empresas de factoring, de modo que pode adquirir direitos creditórios por meio de endosso ou cessão civil de crédito - Válida é a cláusula que prevê a garantia de recompra do título pela cedente, por inadimplemento do devedor, e que permite a responsabilidade da cedente e seus devedores solidários - Precedentes - Alegação de que não constaram dos instrumentos de cessão os valores dos negócios jurídicos - Não caracterização - Cada cessão de crédito foi formalizada por meio de instrumentos aditivos, nos quais constam expressamente o valor total dos títulos no vencimento e o preço pago pelo cedente - No entanto, razão assiste à recorrente em relação ao montante reclamado pelo exequente, que utilizou indevidamente os valores nominais dos títulos, mas não os valores dos negócios - Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido dos embargos da devedora e determinar a adequação da quantia executada com base no preço pago à cedente por cada cessão de título. Diante da sucumbência mínima do apelado, fica mantida a condenação da apelante no pagamento das verbas da sucumbência.